Tribunal: TJPA
Processo: 0806158-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806158-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO SILVA DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NO JUÍZO COATOR. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência do pedido, pendente de apreciação na instância inferior, conforme informou o magistrado de 1º grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. Oficie-se ao juízo coator para que envide as providências necessárias para análise do pedido de revogação das medidas impostas, com a máxima urgência, cuidando da reavaliação da necessidade da manutenção das medidas protetivas impostas contra o paciente.

3.Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, por indevida supressão de instância, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desemb.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
R. S. DO A.
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0800640-17.2022.8.14.0136.

O impetrante relata que o paciente está sendo acusado da prática de estupro de vulnerável - art. 217-A, do CPB, nos autos da ação penal n. 0803449-76.2022.8.14.0401, no entanto, por ser vizinho da vítima houve deferimento de medidas protetivas DE URGÊNCIA, de que tratam os Artigos 16, caput, 20,
caput
, I a IX, e 21,
caput
, I a VII, todos da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

Aduz o impetrante,
in litteris, “(...) Ademais, o processo principal nº 0816074-27.2022.8.14.0401 que é fato gerador da medida protetiva, sequer teve até o momento audiência de instrução e julgamento, e o então acusado permanece sendo inocente e como inocente não pode ser ceifado de entrar em sua própria residência visto que a distância entre a duas casas corresponde menos de 100 metros, limitação imposta pela magistrada e desde sua decretação o mesmo está tendo que se submeter a residir de favor na casa de familiares de sua esposa localizado no distrito de Outeiro, afetando também seu matrimônio ao ter que deixar a esposa sozinha na residência do casal, em uma localidade perigosa e comumente conhecida como área de atuação do crime organizado. Advém mencionar que o acusado não possui outro endereço no qual possa residir com a sua esposa visto que a casa é o único bem residencial que o casal possui e os mesmos residem no imóvel a mais de 30 anos (...)
”.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a
revogação das medidas protetivas impostas contra
o paciente, com a expedição do salvo conduto.

Subsidiariamente, que seja revista a medida protetiva de 100m (cem metros), justamente por morar a menos da referida distância, da vítima.

No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente SALVO CONDUTO em benefício do Paciente, a fim de que possa o mesmo responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

Indeferi a liminar pleiteada por não verificar presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Prestadas as devidas informações pela autoridade coatora (ID 19288280), esta respondeu que:

“(...)
1. Síntese do processo:

Trata-se de Medidas Protetivas de Urgência com base na Lei nº 13.431/2017 requeridas por P. C. P. D. C. (menor de idade), através de sua representante legal ANDREIA CRISTINA FERREIRA PANTOJA, perante a autoridade policial em 31.08.2022, em desfavor de R. S. DO A., todos qualificados nos autos, por suposto fato caracterizador de estupro de vulnerável (Doc. 76245844).

O Juízo Plantonista na data de 01.09.2022 determinou a remessa dos autos a Vara de Origem (Doc. 76251152), tendo em vista que exista procedimento em curso sobre o mesmo fato na 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Este Juízo, em 08.05.2023, diante do lapso temporal entre o pedido e essa data, determinou a elaboração de estudo pelo Setor Multidisciplinar da Vara a fim de avaliar se ainda permanecia a situação de risco da requerente (Doc. 89033488).

Com a juntada do Relatório Social na data de 23.06.2023 (Doc. 95487251), bem como da Certidão em 05.04.2024 (Doc. 112632220), o Juízo desta Vara no dia 10.04.2024, concedeu as medidas solicitadas pela requerente (Doc. 112648221), com exceção do afastamento do lar, pois as partes não residiam no mesmo endereço.

Já em 10.04.2024, a Defesa habilitada pelo paciente (Doc. 95878905), requereu a revogação das medidas protetivas (Doc. 113024760), sendo que nessa mesma data, a requerente e o requerido foram intimados da concessão das medidas protetivas, conforme Certidões Doc. 113026455 e 113021026.

No dia 11.04.2024, foi expedido mandado de intimação para que a requerente apresentasse réplica à contestação do requerido (Doc. 113050397), sendo que decorrido o prazo para tal ato, em 16.04.2024, foi dada vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação (Doc. 113409612).

2. Da exposição da causa ensejadora da medida:

As medidas Protetivas de Urgência foram concedidas em 10.04.2024 por este Juízo.

3. Antecedentes:

Foi verificado (Doc. 113961814), que o paciente, além dos presentes autos de Medidas Protetivas de Urgência, possui também a Ação Penal de nº 0816074-27.2022.8.14.0401, tramitando nesta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci pela suposta prática do crime de Estupro de Vulnerável em relação a mesma requerente.

4. Tempo de prisão

O paciente não se encontra preso, pois não houve decisão de decretação nos presentes autos.

5. Fase do processo:

O processo está aguardando a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas feito pela Defesa do paciente, sendo que o prazo encerra 26.04.2024
(...)”. (grifei)

Remetidos os autos ao Ministério Público o(a)
Procurador(a) de Justiça
Dr(a). Armando Brasil Teixeira emitiu parecer
pelo não conhecimento da ordem, ante a supressão de instância
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, observa-se que a pretensão não merece ser conhecida, na forma do entendimento ministerial.

Verifica-se, das informações da autoridade coatora, bem como em pesquisa realizada no PJE de 1º Grau feito n. 0803449-76.2022.8.14.0201, que existe, naquela primeira instância, pedido de revogação da medida protetiva pendente de apreciação.

Em consulta realizada no dia 11.07.2024 foi verificado que o processo está concluso para decisão desde o dia 21.05.2024, com parecer ministerial (ID 115294068 - dos autos de PJE 1º grau) reiterando os motivos anteriores sobre a necessidade de concessão da prorrogação da prisão domiciliar. Peço vênia pra transcrever a manifestação ministerial. Vejamos:

“(...) O Ministério Público Estadual, por meio do Promotor de Justiça ao final assinado, vem apresentar PARECER FINAL nos autos de Medidas Protetivas em epígrafe. O presente feito se iniciou após Ocorrência Policial, em que R. S. DO A. foi acusado de praticar o delito de Estupro de Vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, em desfavor de P. C. P. da C., de 10 (dez) anos de idade, representada por sua genitora, ANDREIA CRISTINA FERREIRA PANTOJA.

Em virtude disso, a menor e sua representante legal solicitaram a concessão de Medidas Protetivas de Urgência, as quais foram deferidas, conforme verifica-se na Decisão anexada ao ID. 112648221, tendo ambas as partes sido intimadas para tomarem ciência das referidas medidas. Posteriormente, em petição de ID. 113024760, o requerido apresentou Contestação, requerendo a revogação das Medidas Protetivas

de Urgência.

Em outro giro, a requerente apresentou réplica a contestação do requerido, constante ao ID. 115204720, requerendo a manutenção das medidas protetivas deferidas.

Posto isso, vieram os autos para manifestação Ministerial. Excelência, na contestação o requerido se utilizou de argumentos frágeis e não incidem em conteúdo probatório fático que ensejasse a revogação das Medidas Protetivas deferidas.

Em análise dos autos e levando em conta todo o contexto fático contido, o entendimento deste Promotor de Justiça ainda é pela manutenção das Medidas Protetivas de Urgência, a fim de que seja preservada a integridade física e psicológica da ofendida.

Desse modo, conforme é cediço, as Medidas Protetivas da Lei nº 11.340/2006, adjetivadas pelo legislador infraconstitucional como “de urgência”, constituem verdadeiro processo de urgência. Não se confundindo com uma Ação Penal.

In casu, após a análise do feito, vê-se que restam preenchidos os requisitos do fumus boni iuris, extraído da oitiva da requerente, em sede policial, bem como o periculum in mora, caracterizado pelo risco de o agressor intentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Nesta toada, é oportuno registrar que a decisão deste juízo, tutelará situação que se protrai no tempo, qual seja, a lide doméstica. Assim, a sentença que resolver a presente relação jurídica, será acobertada pelo pálio da coisa julgada rebus sic standibus, cuja imutabilidade está condicionada à manutenção da situação de fato e de direito originárias, tudo com base no art. 505, I do Codex Instrumental Civil. Outrossim, registra-se que, pela análise dos autos, entende-se desnecessária a produção probatória, tornando cabível o julgamento antecipado do mérito, tudo na forma do art. 355, I c/c art. 307, p.u, da Lei de Ritos.Todavia, de outra ponta, não se pode olvidar que, em que pese não exista prazo estabelecido em lei, as MPU não podem perdurar por tempo indeterminado (TJ-PI HC 201400010070608, 05.11.14), sob pena de sua duração configurar medida mais gravosa do que eventual resposta penal a ser fixada em caso de condenação (TJ-PR HC 1598571-4, 10.11.16). Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público pela MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, por prazo determinado, o qual sugere-se seja de seis meses, ressaltando-se que tais medidas poderão ser renovadas a qualquer tempo na hipótese de reiteração de violência (...)”.

Ressalto, novamente, que ainda não houve decisão do juízo singular quanto a essa revogação das medidas.

Com efeito, a atuação do Tribunal, mesmo em sede de
habeas corpus
, é, em tese, de Órgão Revisor, não de uma sentença de mérito, como ocorre na Apelação, mas de uma decisão interlocutória, o que delimita demasiadamente sua competência apreciativa, por competir o conhecimento originário da matéria ao juízo monocrático, responsável, pelo menos inicialmente, pela condução e destino (julgamento) do processo.

É o entendimento jurisprudencial desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SEGREGAÇÃO APOIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E SEM MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS – FLAGRANTE ILEGALIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM CONCEDIDA DE OFÍCIO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO POR MAIORIA.

1. Consoante informações extraídas de consulta aos autos do processo originário junto ao sistema PJe, verifica-se a existência de um pedido de liberdade provisória pendente de análise no juízo impetrado, não devendo este Tribunal analisar a tese defensiva em suplantação à competência originária do juízo que aplicou a medida extrema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes deste TJ/PA. - Destaquei

2. Na hipótese, o decreto prisional não está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, utilizando-se o magistrado de piso de elementos inerentes ao próprio tipo penal para demonstrar a periculosidade do paciente e deixando, ainda, de indicar meios palpáveis a demonstrar a ilação dele vir a assediar a menor e as testemunhas, embaraçando o andamento das investigações, sem contar que o coacto reside no Município de Belém, enquanto todas as pessoas ouvidas no inquérito policial residem no Município de Salinópolis. Soma-se a isso o fato do paciente ser réu primário, sem antecedentes criminais, com ocupação lícita e endereço certo, circunstâncias que, muito embora não garantam direito automático à soltura, merecem a devida valoração, principalmente quando não estiver claramente demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como in casu. Inteligência do art. 93, IX, da CF c/c art. 315, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

3. À unanimidade, ordem não conhecida, porém, por maioria de votos, concedida de ofício, vencida a relatora, para, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, revogar-se a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de nova decretação da custódia, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806960-35.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. - A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

Desta forma, considerando a existência do mesmo pedido, pendente de apreciação na instância inferior, conforme informou o magistrado de 1º grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.
Oficie-se ao juízo coator para que envide as providências necessárias para análise do pedido de revogação com a máxima urgência cuidando da reavaliação da necessidade da manutenção das medidas protetivas impostas contra o paciente
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/07/2024